Tribunal: TJMT
Processo: 1014794-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014794-94.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos
Agravado: Genevaldo Batista da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Crefisa S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença lhe move Genevaldo Batista da Silva, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado e homologou o cálculo apresentado pela contadoria judicial, no valor de R$ 14.587,02 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dois centavos).
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, houve a aplicação de encargos indevidos e não observância do quanto determinado na r. sentença, restando evidente a existência de excesso de execução. Segue sustentando, ser evidente a existência do perigo de dano e irreversibilidade da medida. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, atribuindo efeito suspensivo a r. decisão objurgada.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que a agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 98420451.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que a agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator